Tribunal: TJDFT
Processo: 0725646-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725646-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: CELMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, proferida nos autos de ação de execução ajuizada em desfavor de CELMA DOS SANTOS. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa no sistema Infojud (ID 162525138). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) a decisão contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo; 2) com a pesquisa pretende a verificação do salário auferido pelo devedor, e o empregador; 3) em nenhum momento, ao longo do processo, solicitou qualquer diligência inútil ou meramente protelatória; 4) restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens em nome da agravada até o momento; 5) no caso, é cabível o deferimento da pesquisa pelo sistema Infojud (ID 48395101). Ao final, requer a reforma da decisão para que seja determinada a pesquisa pelo sistema Infojud. Preparo recolhido (ID 48395105). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 4 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator